Tribunal: TJDFT
Processo: 0726798-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCLUSÃO DE VALORES NÃO DECORRENTES DA OBRIGAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de ter natureza jurídica de ação, embargos à execução veiculam defesa, oposição à pretensão executiva. Nesse sentido, cabe ao embargante alegar “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento” (art. 917, VI, CPC). No caso em exame, cabia aos embargantes-apelantes comprovar fato extintivo do direito do embargado-apelado (pagamento de aluguéis) nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, ônus que não incumbe à exequente. Aliás, sequer cabia inversão do ônus probatório (art. 373, §1o, CPC), mas a regra do art. 373, incisos I e II do CPC. Nota-se, inclusive, que os embargantes-apelantes conformaram-se a respeito dada a não interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, XI do CPC) contra mencionada decisão, o que ensejou preclusão (art. 507, CPC).
2. Nos termos do artigo 489, §1o, inciso V, CPC, não se considera fundamentada a sentença que se limitar a invocar precedente sem demonstrar seu fundamento determinante e o seu ajuste no caso concreto. Não viola o dever de fundamentação previsto em referido dispositivo legal o fato de o acórdão colacionado em tratar de pedido de produção de prova testemunhal que visava a subsidiar alegação de pagamento por depósito, e não cuidar de prova documental, tal como nos presentes autos. Isto não desvirtua o fundamento jurídico exposto na sentença recorrida: cópia de comprovante bancário de depósito só prova pagamento se efetivamente confirmado pelo Banco por ocasião de processamento..
3. É o título executivo que “identifica as partes na ação de execução, determina o objeto da atividade judicial e limita a responsabilidade do executado” (DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 8.ed., Salvador: Juspodivm, 2018, p.260). Devedor não pode, pois, ser demandado por obrigação não abrangida por título executado.
4. Cabia aos apelantes-embargantes comprovar o fato extintivo do direito do embargado (alegado pagamento dos aluguéis da Loja 4) nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, o que não ocorreu. Na espécie, os apelantes-embargantes, com vistas a provar o alegado, juntaram cópias de comprovantes de depósito em dinheiro, feito por meio de envelope, forma de pagamento diferente da pactuada entre as partes. Consoante se depreende do contrato de locação (Cláusula II), o pagamento deveria ser efetuado “na sede da administradora”, não se tendo notícias de que tal regra foi excepcionada nos termos dos artigos 327, 329 ou 330, todos do Código Civil/02. Ressalte-se, ademais, que quase todos os comprovantes juntados aos autos são ilegíveis. Não bastasse, cópia de comprovante bancário de depósito feito em dinheiro por meio de envelope só prova pagamento se efetivamente confirmado pelo Banco por ocasião do processamento. Por fim, cabia ao embargante-devedor principal exigir quitação das parcelas que alegou ter adimplido, direito que lhe é assegurado por lei, inclusive com a possibilidade de retenção do valor enquanto a quitação não lhe seja dada, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código Civil/02.
5. “[ ] 4. Segundo a jurisprudência firmada do Superior Tribunal de Justiça, "o disposto no art. 940 do CC/2002, atinente ao pagamento em dobro, somente é aplicável quando comprovada a má-fé do credor" (AgRg no REsp 1504572/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 01/06/2015). [ ] (Acórdão 887302, 20110110987108APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, , Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/8/2015, publicado no DJE: 19/8/2015. Pág.: 165)”. No caso, eventual repetição do indébito recairia sobre os valores excluídos da execução: aluguel de agosto de 2016 e IPTU do mesmo ano, e valores diferenciados de março de 2016 a julho de 2016, todos referentes à Loja 03, imóvel não objeto do contrato de locação ora executado. No entanto, simples inclusão de tais valores na planilha de débito, por si só, não configura má-fé ou dolo do credor, pois se referem a contrato de aluguel de outro imóvel, também firmado entre ambas as partes deste processo, revelando-se justificativa razoável para afastar eventual conduta maliciosa por parte do credor.
6. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia da interposição do recurso, que se apresenta regular dentro da perspectiva dos apelantes.
7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos.